Tribunal: TJBA
Processo: 8035999-23.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035999-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JHONATAN DA SILVA TEIXEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
JADDE MARCELLY LADEIA DA SILVA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARATINGA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
.

PROCESS
O
PENAL.
PACIENTE
S

PRONUNCIAD
OS
PELA PRÁTICA, EM TESE, D
E DOIS
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA, NA ORIGEM, PARA FINS DE
GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA.
TESE DE EXCESSO
PRAZAL
PARA O JULGAMENTO POPULAR. NÃO ACOLHIMENTO.
ALTA
COMPLEXIDADE DA
AÇÃO PENAL
DE ORIGEM
.

NUMEROSAS INTERCORRÊNCIAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIA
L
.
CONCORRÊNCIA DEFENSIVA PARA O RETARDO.
CAUSA QUE JÁ CAMINHA PARA O SEU DESLINDE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E EVENTUAL PENA.
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. SIMPLES MANUTENÇÃO, ADEMAIS, DE MEDIDA CONSTANTEMENTE REAVALIADA E CHANCELADA POR ESTA CORTE EM PRÉVIAS IMPETRAÇÕES.

I. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO POPULAR. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENTE COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, MARCADA PELA PLURALIDADE DE DELITOS E RÉUS – EM NÚMERO DE 06 (SEIS) E COM DIFERENTES PATRONOS –, EXPEDIÇÃO DE MÚLTIPLAS CARTAS PRECATÓRIAS E SEGREGAÇÃO DOS ACUSADOS EM LOCAL DIVERSO DO FORO DA CAUSA, ALÉM DA ESTRUTURA BIFÁSICA INERENTE AO PROCEDIMENTO DO JÚRI. ETAPA SUMARIANTE QUE, DE TODO MODO, FORA CONCLUÍDA EM TEMPO BREVE, COM A PRONÚNCIA DOS RÉUS, CONTRA A QUAL PARTE DELES MANEJOU RECURSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 21 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO OBSTADA PELA SUSPENSÃO DOS ATOS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19 E DAS MEDIDAS SANITÁRIAS DELA DECORRENTES. SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR. FRUSTRAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA PARA 12.09.2022 EM VIRTUDE DO NÚMERO DE JULGADORES LEIGOS LEGALMENTE RECUSADOS PELAS DEFESAS TÉCNICAS DOS ACUSADOS. OCORRÊNCIA DE “ESTOURO DE URNA”, NÃO REMANESCENDO JURADOS SUFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DO ATO. POSTERIOR FORMULAÇÃO, PELA PACIENTE E DEMAIS RÉUS, DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO, JÁ APRECIADO E INDEFERIDO POR ESTA CORTE. SESSÃO DO JÚRI AINDA NÃO DESIGNADA ANTE A EXTEMPORÂNEA INSISTÊNCIA DA DEFESA DE UM DOS PACIENTES NA EXIBIÇÃO DAS ARMAS DO CRIME EM PLENÁRIO, REQUERIMENTO MOTIVADAMENTE INDEFERIDO NA ORIGEM. RETARDO PROCESSUAL QUE SE MITIGA À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO, ANTE AS MÚLTIPLAS INTERCORRÊNCIAS DO PROCESSO ORIGINÁRIO, SEU ESTÁGIO ATUAL AVANÇADO, ORA PRÓXIMO DO DESATE, A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL NA CONDUÇÃO DA CAUSA E A CONCORRÊNCIA DEFENSIVA PARA O ATRASO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE PRISÃO JÁ SUPORTADO – CERCA DE 07 (SETE) ANOS – E A SANÇÃO APLICÁVEL EM EVENTUAL CONDENAÇÃO, ANTE AS IMPUTAÇÕES PENAIS ENDEREÇADAS AOS PACIENTES, CUJAS PENAS MÍNIMAS SOMADAS ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.

II. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA MEDIDA EXTREMA QUE APONTA A INCURSÃO DOS PACIENTES, EM TESE, NA PRÁTICA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSINALANDO A GRAVIDADE DAS CONDUTAS, A PERICULOSIDADE DOS AGENTES E A CONSEQUENTE NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. SIMPLES RATIFICAÇÃO, ADEMAIS, DE SEGREGAÇÃO CONSTANTEMENTE REAVALIADA E, INCLUSIVE, CHANCELADA POR ESTA CORTE EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES.

ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS

n
.º
8035999-23
.202
4
.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Marcelo Sousa Silva Brito e Jadde Marcelly Ladeia, em benefício dos Pacientes
JHONATAN DA SILVA TEIXEIRA
,
EFERSON QUEIROZ SANTOS
e
TANIRO FRANCISCO RIBEIRO
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Salvador-BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e DENEGAR a Ordem
,
recomendando ao Juízo
a quo
,
contudo
, que
adote as providências necessárias à
realiz
ação
de julgamento popular com a máxima brevidade possível
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora